Tribunal: STF
Processo: ARE 1414015
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Procedimento ordinário. Assis. Servidora pública estadual. Auxiliar de serviços gerais em hospital regional. Pretensão de obter aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal. Possibilidade. Aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Súmula Vinculante 33. LTCAT que demonstrou o exercício ininterrupto de atividade insalubre desde o ano de 1993. Direito automático ao abono de permanência desde a data em que reuniu os requisitos para a inatividade, vedada a cumulação de proventos com vencimentos. Paridade e integralidade. Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/03. Inaplicabilidade da Lei Federal n. 10.887/04. Precedentes. Sentença reformada neste aspecto. Recurso da autora provido. Recurso da SPPREV/Fazenda do Estado não provido.” (Doc. 20, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo e SPPREV - São Paulo Previdência apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 40, § 1º, § 3º, § 4º, inciso III, § 8º, § 10 e § 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019). Discorrem que a servidora pública em questão “pleiteava a condenação das Recorrentes à concessão de aposentadoria especial na forma da Lei Federal nº 8.213/91, com integralidade e paridade, sob o fundamento de haver cumprido mais de 25 anos de tempo de serviço prestado em atividade insalubre” (Doc. 23, p. 2). Afirmam que o Tribunal de origem manteve sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial, “reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade pelo exercício de atividades insalubres, aplicando-se a súmula vinculante nº 33, bem como o direito ao abono de permanência desde a data em que reuniu os requisitos para a inatividade” (Doc. 23, p. 2). Sustentam que o acórdão ora recorrido viola os dispositivos constitucionais apontados, na medida em que “concedeu-se aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres, com integralidade e paridade” (Doc. 23, p. 3). Asseveram que, “enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, permanecem em vigor as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19” (Doc. 23, p. 7). Argumentam que “os critérios de cálculo e reajuste da aposentadoria do servidor público que cumpriu os requisitos para concessão do benefício até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, bem como os critérios de cálculo e reajuste da pensão por morte devida aos seus dependentes, serão aqueles previstos na legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do benefício” (Doc. 23, p. 10). Alegam que “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega e o v. Acórdão reconheceu), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20”, ou seja, “as Emendas Constitucionais n. 41/03 e 47/05, com regras de transição obrigatórias” (Doc. 23, p. 11). Salientam que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade, ao contrário do quanto decidido pelo D.Tribunal a quo, não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade”, devendo “comprovar-se que estão preenchidos os requisitos para aposentadoria especial, conforme art.40, § 4º, III, da Constituição Federal” (Doc. 23, p. 11). Neste sentido, ressaltam que a “comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável”, e que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade” (Doc. 23, p. 12). Narram que os “servidores públicos podem obter aposentadoria especial nos moldes do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 (conforme a Súmula Vinculante nº 33), desde que cumpridos os requisitos”, mas defendem que ”a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade” (Doc. 23, p. 13). Preceituam que, “a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)”, esclarecendo que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários a proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (Doc. 23, p. 15). Ressaltam que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)”, certo que “os proventos, a partir da EC 41/2003, devem ser calculados nos termos do artigo 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e com base na Lei 10.887/2004, a qual dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003”(Doc. 23, p. 18). Requerem, ao final, o provimento do recurso para “reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (Doc. 23, p. 20).



    Lindalva Mazega Breda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    Irresignados, o Estado de São Paulo e SPPREV interpuseram o presente agravo (Doc. 29).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 852 e 1.019 (Doc. 33).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 852 da Repercussão Geral e, quanto ao Tema 1.019, determinou o retorno dos autos a esta Corte, por vislumbrar “aparente ausência de semelhança com a questão debatida nos autos” (Doc. 36, p. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou: 



    “Assim, a Corte Suprema abriu a possibilidade, em tese, de reconhecimento do direito de aposentação pelo regime especial, em razão do exercício de atividades insalubres, aplicando-se por analogia a regra prevista no artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. 



    Todavia, cumpre ressaltar que a concessão de aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar o exercício de trabalho permanente, não ocasional e intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei (15, 20 ou 25 anos). 



    A solução da lide exige, portanto, que se examine a existência dos seguintes requisitos: (i) se a atividade foi exercida de forma não ocasional e intermitente; (ii) se durante o exercício da função pública, na qualidade de auxiliar de laboratório, a apelada foi submetida a condição prejudicial de sua integridade física, ou capaz de prejudicar a sua saúde durante 15, 20 ou 25 anos. 



    Para esse fim, efetivamente não basta a demonstração de que a autora percebe adicional de insalubridade, consoante o entendimento do STF:



    (...)



    No caso em tela, há prova documental extraída de investigação técnica realizada pela própria Administração que informa o contato permanente da servidora com agentes nocivos à saúde. 



    Os documentos de fls. 18/25 (laudos técnicos expedidos por órgãos da Administração - LTCAT) revelaram a exposição perene da autora a fatores de risco biológico (vírus, bactérias e fungos) desde o ano de 1993 até hoje, por contato com utensílios de pacientes não higienizados em ambiente hospitalar, além de risco ergonômico em razão da dinâmica do trabalho desempenhado junto ao Núcleo de Higiene, Lavanderia, Cozinha em Geral, Copa, Lactário e Núcleo de Hematologia do Hospital Regional de Assis. 



    À vista da aludida prova documental, a Fazenda se limitou a sustentar que a caracterização da insalubridade não dá ensejo à aposentadoria especial, porém, sem apontar, concretamente, qual requisito legal deixou de ser atendido. 



    Nessa senda, demonstrado o exercício de atividade nociva de modo permanente, não ocasional nem intermitente, durante o prazo de 25 anos, a concessão da aposentadoria era mesmo de rigor.” (Doc. 20, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, nesse aspecto, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial à servidora pública em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, no que se refere à insurgência acerca da concessão do direito à paridade e à integralidade, melhor sorte não assiste aos recorrentes, tendo em vista a jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente